Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANTIDOS. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar a possibilidade de considerar condenações por fatos anteriores ao delito, mas com trânsito em julgado posterior, para caracterização de maus antecedentes; (ii) Examinar a validade do reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria; e (iii) Avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. Condenações por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior à sua prática, podem ser consideradas para fins de maus antecedentes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
4. Condenações com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito são aptas a caracterizar a reincidência.
5. Correto o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica a réu reincidente, conforme o art. 44, II, do Código Penal.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, § 2o, 44 e 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STF, HC: 248212/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1968331, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025.